Tribunal: STF
Processo: MI 7496
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Injunção Coletivo impetrado por Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário - AGEPOLJUS em face de alegada omissão legislativa por parte do Presidente da República.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “A Impetrante é entidade associativa de classe, legalmente constituída, que representa, de maneira exclusiva e efetiva, os Agentes de Segurança do Poder Judiciário da União, servidores regidos pela Lei nº 8.112/90 e pela Lei nº 11.416/2006, os quais, na presente demanda, são por ela processualmente substituídos.



    Todavia, os referidos servidores vêm sendo vítimas de uma intolerável e notória omissão legislativa, caracterizada pela mora da autoridade Impetrada, que impede o pleno gozo de direito constitucionalmente assegurado: o abono de permanência previsto no artigo 3º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    [...]



    In casu, os servidores públicos representados pela Impetrante, não obstante terem atingido os requisitos constitucionais para aposentadoria, encontram-se indevidamente privados do legítimo direito à percepção do abono de permanência, direito esse que lhes foi assegurado pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (art. 3º, § 3º).



    [...]



    A legitimidade passiva do Presidente da República é manifesta, resultando diretamente da sua competência privativa e exclusiva para a deflagração de processos legislativos que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, conforme preceitua o artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição da República:



    [...]



    No caso em tela, a discussão gira em torno do direito ao recebimento do abono de permanência pelos servidores públicos que tenham atingido os requisitos para aposentadoria voluntária, após o início da vigência da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, considerando o teor do § 3º do art. 3º da respectiva Emenda, que menciona a necessidade de vigência da Lei Federal que trata o §19 do art. 40 da Constituição Federal.



    [...]



    Em decisão recente, o Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Excelentíssimo Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, decidiu em caráter liminar, a suspensão imediata dos pagamentos de abonos de permanência concedidos aos servidores públicos com base em regras de aposentadoria revogadas, ou seja, quando os requisitos foram preenchidos após o início da vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019.



    [...]



    Nesse sentido, haja vista a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 1000418-17.2025.5.90.0000, resta evidente a urgência da presente demanda, com vistas a se declarar a omissão inconstitucional da autoridade impetrada em regulamentar o § 3º do artigo 3º da EC 103/2019, de modo a propiciar aos associados da Impetrante a fruição do pagamento do abono de permanência.”



    Ao final, requer “seja concedida a ordem injuncional vindicada reconhecendo-se o estado de mora legislativa da autoridade impetrada em regulamentar o § 3º do artigo 3º da EC 103/2019, determinando prazo razoável para que promova a edição da norma regulamentadora”. 



    É o relatório. Decido. 



    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá Mandado de Injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    Trata-se, portanto, de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, objetivando afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a “inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa” (Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 31); ou, no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o “rochedo de bronze” da incensurabilidade do silêncio legislativo (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o Mandado de Injunção visa combater à “síndrome de inefetividade das normas constitucionais” (Direito constitucional. 37ª ed. São Paulo: Atlas, 2021. capítulo 4, item 5).



    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do Mandado de Injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade.



    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do Mandado de Injunção, que são:



    “(a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público);



    (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”



    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do Mandado de Injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme já decidido por esta CORTE:



    “DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do Mandado de Injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.” (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/06/2002)



    No presente caso, a parte impetrante almeja, em síntese, que seja reconhecida suposta mora legislativa, atribuída ao Presidente da República, em razão do não encaminhamento ao Congresso Nacional de projeto de lei federal mencionada no § 19 do art. 40 da CF/88, para fins de regulamentação do art. 3º, § 3º, da EC 103/2019, de modo a viabilizar o exercício do direito ao abono de permanência pelos servidores públicos federais substituídos que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária após a entrada em vigor da EC 103/2019 e optem por permanecer em atividade. 



    Sem razão, contudo.



    A Emenda Constitucional 103/2019 deu nova redação ao art. 40, § 19, da CF/88 para atribuir competência legislativa a todos os entes federados para estabelecer critérios relativos à concessão do abono de permanência. Transcrevo a nova redação do dispositivo, com destaque para as inovações incluídas pela referida emenda constitucional: 



    “Art. 40, § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019)”



    A Emenda Constitucional 103/2019 estabeleceu, ainda, para os servidores públicos federais, regras de transição àqueles que já recebem o abono de permanência e aos que venham a preencher os requisitos para aposentadoria voluntária e apresentem requerimento nesse sentido, enquanto não editada a lei federal mencionada no art. 40, § 19, da Constituição, objeto da presente impetração. 



    As regras de transição incluem o art. 3º, § 3º, da EC 103/2019, como apontado pela parte impetrante, mas a ele não se resumem. Transcrevo abaixo os dispositivos pertinentes que tratam do regime transitório para o exercício do direito ora pleiteado no âmbito do serviço público federal: 



    “Art. 3º.  A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.



    [...]



    § 3º. Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”



    [...]



    Art. 8º. Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”



    [...]



    Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.



    [...]



    § 5º. Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”



    Como se vê, diferente do que alegado pela parte autora, não há vácuo normativo na hipótese. O art. 10, § 5º, da EC 103/2019 prevê expressamente que, enquanto não editada a lei federal de que trata o art. 40, § 19, da CF/88, os servidores públicos federais, incluindo os substituídos pela ora impetrante, que cumpram os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer na atividade farão jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até alcançarem a idade para aposentadoria compulsória. 



    Nessas circunstâncias, é possível verificar a existência de norma constitucional de transição, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, para o exercício do direito ao abono de permanência pelos servidores públicos federais, enquanto não sobrevier legislação federal específica que trate da matéria da maneira como convier ao legislador ordinário, no exercício de sua ampla conformação legislativa. 



    Inexistindo lacuna normativa que impeça o exercício de direito constitucionalmente garantido, conclui-se que eventual empecilho, negativa de implementação ou suspensão administrativa de benefício concedido aos servidores substituídos pela impetrante devem ser sindicados pela via administrativa ou judicial adequada, sendo inviável, no entanto, a via injuncional para essa finalidade. 



    Desse modo, não há insuficiência de regulamentação legislativa sobre a matéria que impeça o exercício do direito ao abono de permanência pelos servidores públicos federais. Da mesma forma, é pacífico o entendimento desta CORTE de que “a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção” (MI 6.616 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022), aqui aplicável com ainda maior razão, considerando que a norma de regência foi editada pelo legislador constituinte reformador. 



    O Plenário desta CORTE, ao apreciar o MI 7.310, Rel. Min. ROSA WEBER, assentou ser incabível Mandado de Injunção utilizado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou com o objetivo de veicular crítica ou insatisfação com o conteúdo de ato normativo em vigor, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MI 7.310-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2020)



    Nessas circunstâncias, inexistindo previsão constitucional que esteja com sua eficácia restrita e, por outro lado, havendo norma constitucional regulamentadora quanto ao ponto, é inviável a utilização da via injuncional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Injunção Coletivo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente